Tribunal: CARF
Processo: 10830.005018/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.005018/2008-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.795 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
SOTREQ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
Ementa:
FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PERÍODOS NÃO INCLUÍDOS NO
PROCEDIMENTO FISCAL.
Regular é a exigência de valores não declarados e não recolhidos apurados em
períodos expressamente indicados no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
e no Termo de Início de Fiscalização, mormente se o impugnante não logra
provar a declaração e/ou a extinção de tais parcelas.
PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO MEDIANTE DCOMP. PROVIDÊNCIAS
POSTERIORES AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Mantém-se a exigência, com os acréscimos aplicáveis ao procedimento de
ofício, se a extinção do crédito tributário não declarado, alegada pelo
interessado, é posterior ao início do procedimento fiscal, quando já excluída
sua espontaneidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de Autos de Infração relativos ã Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS e à Contribuição para o Financiamento da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005018/2008-44
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005018/2008-44

Seguridade Social - COFINS, formalizando crédito tributário no valor total de R$
7.665.883,01, com os acréscimos legais cabíveis até 30/04/2008, em virtude de
divergências constatadas entre os valores escriturados e declarados, durante o
No Termo de Verificação Fiscal às fls. 16/18, a autoridade lançadora especifica as
diferenças identificadas, nos períodos de julho a setembro/2004 relativamente à
Contribuição ao PIS e ã COFINS, além do que constatado nos períodos de março e
outubro/2004, apenas em relação à COFINS. Os valores apurados não foram
declarados- em DCTF, muito embora constassem em DIPJ, DACON e planilha do
contribuinte.
Acrescenta a autoridade lançadora que o contribuinte impetrou ação judicial 1999. 061.
05. 0051 76-0 contra a definição de faturamento dada pela Lei 9718/98. Teve acórdão
em 04/02/2004 desfavorável a ele (a favor da União), em julgamento do recurso de
oficio e da apelação em mandado de segurança, que transitou em julgado em
15/04/2004. Assim, parte dos valores que serão objeto de lançamento e teriam a
exigibilidade suspensa passaram a ser exigidos em sua totalidade.
Cientificado da exigência em 30/05/2008, o contribuinte, por seu advogado e
procurador, apresentou em 26/06/2008 a impugnação de fls. 125/138, acompanhada dos
documentos de fls. 139/200, na qual alega, em síntese, o que segue:
- Relata sua fundação em 1941, e sua condição de revendedora exclusiva dos produtos,
serviços e sistemas Caterpillar, bem como a dimensão de sua estrutura operacional de
serviços, para acrescentar que para estes 67 anos de crescimento, sua idoneidade foi
atributo indispensável, e mais à frente afirmar que em harmonia com sua sempre ilibada
conduta, foi que a própria 'Requerente protocolizou em janeiro de 2005, perante a
Secretaria da Receita Federal, um pedido de revisão quanto a uma Declaração de
Compensação indeferido nos autos do Processo Administrativo no 10166. 000251/2005-
78.
Reporta-se ao processo de fiscalização ocorrido em 2006, no qual se verificou a
compensação de créditos oriundos do Processo n° 696/1949 (RESP03 7056-STD,
mencionando o desprezo à realização de uma análise detalhada da origem do crédito
compensado e o fato de se ter sugerido arbitrariamente que as DCOMP 's entregues até
30 de dezembro de 2004 não deveriam ser homologadas, além de que fossem
consideradas “não declaradas ” as Declarações de Compensações, entregues após aquela
data.
Menciona que ali ressalvou-se que não se analisaria as Declarações de Compensação já
controladas em outros processos administrativos, cita que a Ilustríssima Delegada da
Receita Federal em Campinas, sem qualquer espécie de fundamentação, limitou-se a
proferir despacho decisório “acatando” a manifestação da fiscalização no sentido de
considerar não-homologadas as DCOMPS entregues até 30 de dezembro de 2004, bem
como que em razão de sua boa-fé pagou os tributos compensados em 15/01/2007, no
valor total de R$ 21.346.880,06.
Contudo, mesmo mantendo uma postura absolutamente correta no que tange ao
pagamento de suas obrigações fiscais, a Requerente foi surpreendida com a lavratura da
presente autuação pela qual o Fisco exige, de forma arbitrária e descabida créditos
tributários relativos ao PIS e a COFINS, supostamente apurados com base em
divergências de valores informados nas DCTF's e DIPJ e DACON, referentes a diversos
períodos de apuração de 2004.
Assevera que tais valores estão extintos por pagamento ou compensação e,
especificamente em relação ao débito de julho/2004, alega ser nula a exigência, dado
que tal período não foi objeto do Mandado de Procedimento Fiscal n” 081 04.2005-
00236-3, que precedeu o Auto de Infração em epígrafe, mencionando especificamente o
Termo de Prosseguimento de Ação fiscal e Intimação de 06/03/2008, que não se reporta
a este período.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005018/2008-44

A nulidade se imporia em razão da ofensa ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, na medida em que a Requerente não teve a oportunidade de explicar as supostas
divergências apontadas pelo Agente Fiscal, antes da lavratura do Auto de Infração.
No mérito, entende arbitrária a forma de determinação do crédito tributário exigido,
consistente no confronto entre os valores informados na DCTF, na DIPJ e no DACON,
sem a cautela necessária, principalmente no que tange a análise e averiguação dos
valores que compõem o montante lançado nas DIPJ 's e DACON 's, prestadas pela
Requerente.
Os valores em questão estão devidamente quitados mediante pagamento e/ou
compensação ou se referem a tributos que estão sendo discutidos em outros Processos
Administrativos, sendo um equívoco os valores divergentes consignados na DCTF.
Destaca que o lançamento poderia ser evitado se a Receita Federal do Brasil atuasse
como órgão orientador do contribuinte, como aliás já ocorre em países desenvolvidos.
Em seu entendimento, bastaria a prévia intimação ao esclarecimento das divergências, e
caso verificado algum erro na documentação fiscal apresentada; orientá-la para sanar o
equívoco. Acrescenta que, como será amplamente comprovado, apurou saldo credor
frente ao Fisco em razão de valores a compensar maiores do que o exigido.
Em análise pormenorizada de cada período e tributo, aponta as justificativas para
concluir que nada é devido a Fazenda Federal, acrescentando que:
E nem se diga que as compensações não podem ser admitidas, pois em momento algum
tais compensações foram objeto de despacho decisório que as considerassem como não
homologadas ou não declaradas.
Tal situação, portanto, carece de imediata revisão por parte da Delegacia da Receita
Federal em Campinas, pois é inadmissível que a Requerente fique a mercê de trabalhos
fiscais que lhe imputam créditos tributários já pagos e ainda autuações deles decorrentes
objetivando a aplicação de penalidade de multa de 150% por suposta “fraude ”,
caracterizando, tais atos arbitrários, num tratamento desigual e de total descaso a um
dos maiores contribuintes da jurisdição desta E. Delegacia. e a “maior empresa do setor
em faturamento no Estado de São Paulo e no País”.
Pede, assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos de julho/2004, bem como a
declaração de improcedência total do lançamento..
A 5a Turma da DRJ em Campinas (SP) julgou a impugnação improcedente, nos
termos do Acórdão no 05-24.049, de 03 de novembro de 2008, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
FALTA DE DECLARAÇÃO E DE RECOLHIMENTO. COFINS. PIS. DEVIDO
PROCESSO LEGAL (AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO). DESPRESTÍGIO.
Não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional aludido enquanto não
instaurado o litígio, que, na espécie, inaugura-se com a impugnação.
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
PERÍODOS
NÃO
INCLUÍDOS
NO
PROCEDIMENTO FISCAL.
Regular é a exigência de valores não declarados e não recolhidos apurados em períodos
expressamente indicados no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF e no Termo de
Início de Fiscalização, mormente se o impugnante não logra provar a declaração e/ou a
extinção de tais parcelas.
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO
MEDIANTE
DCOMP.
PROVIDÊNCIAS
POSTERIORES AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Mantém-se a exigência, com os acréscimos aplicáveis ao procedimento de ofício, se a
extinção do crédito tributário não declarado, alegada pelo interessado, é posterior ao
início do procedimento fiscal, quando já excluída sua espontaneidade. Cumpre à
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005018/2008-44

autoridade administrativa, apenas, atentar para a impossibilidade de cobrança dos
valores que restarem pagos após imputação dos recolhimentos aos valores lançados com
os acréscimos pertinentes ao procedimento de ofício, bem como observar a necessária
apartação das parcelas alcançadas pelo caráter extintivo das DCOMP, imposto pela
legislação às compensações assim formalizadas, exceto nas hipótese de não declaração
nela previstas, considerando também, para tanto, a multa de ofício lançada.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual alega:
a) Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa;
b) Que o mandado de Procedimento Fiscal foi genérico, não afastando sua
espontaneidade;
c) Que nada é devido a Fazenda Federal a título de PIS e Cofins no período de
08/2004, pois o mero erro no preenchimento da DCTF, não configura de
maneira alguma recolhimento a menor de tributo ou qualquer crédito, senão
apenas erro no cumprimento de dever instrumental.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade da decisão recorrida.
Alegou a recorrente que a DRF em Campinas foi omissa no tocante a alocação da
totalidade dos pagamentos efetuados e a impossibilidade de cobrança dos créditos tributários que
foram objeto de compensação, o que acarretou no cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Nota-se pelo arrazoado da recorrente que não há alegação de vícios na decisão
recorrida e sim no procedimento da Unidade de Origem. Logo, não vejo motivos para anular a
decisão da DRJ, até porque foi muito bem fundamentada proporcionando ao recorrente de forma
clara e inteligível a ampla defesa e o contraditório.
Por essas breves considerações, afasto a nulidade suscitada.
Mérito.
A recorrente afirma que o Mandado de Procedimento fiscal foi genérico e com
isso na época do lançamento tributário ela se encontrava espontânea.
Quanto a esse capítulo recursal, a recorrente reproduziu as mesmas razões
aduzidas na impugnação. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o
rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
De fato, como se vê à fl. 01, o procedimento fiscal foi iniciado em 23/06/2005 e, nos
termos do MPF n° 08.1.04.00-2005-00236-3, tinha também por objeto Verificações
Obrigatórias: correspondência entre os valores declarados e os valores apurados pelo
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005018/2008-44

sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, em relação aos tributos e
contribuições administrados pela SRF, nos últimos cinco anos e no período de execução
deste Procedimento Fiscal. Em consequência desta determinação, já no Termo de Início
de Ação Fiscal, o contribuinte foi intimado, dentre outras exigências, a preencher e
apresentar a planilha de Receitas do Contribuinte (gravada em disquete 3 1/2) programa
fornecido em meio magnético em conjunto a este Termo de Intimação, relativa ao
período de 08/2003 a 05/2005, emitindo e entregando o relatório em papel timbrado -da
empresa, devidamente assinado pelo seu representante legal, bem como o arquivo em
meio magnético correspondente, gerado através do programa mencionado acima (fl.
19/20).
Daí, inclusive, a apresentação das planilhas com apuração da Contribuição ao PIS e da
COFINS em 17/01/2006, abrangendo os anos de 2003 (a partir de agosto) a 2005,
conforme fls. 29/33. No mesmo sentido, no Termo de Verificação Fiscal a autoridade
lançadora assim contextualiza a ação fiscal:
“A ação fiscal iniciou-se em 23/06/2005 com verificações procedidas nos Pedidos de
Ressarcimento
ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
-
PERDCOMP,
transmitidos, via internet, referente às compensações de débitos com créditos declarados
pelo contribuinte, e foram efetuadas as Verificações Obrigatórias referentes ao
confronto dos valores declarados com os valores escriturados de tributos e contribuições
dos últimos cinco anos até o encerramento da fiscalização, conforme consta no
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF”.
Indiscutível, portanto, a existência de procedimento fiscal destinado à verificação,
também, dos tributos e dos períodos aqui autuados, o que impõe a conclusão de que a
espontaneidade do contribuinte, relativamente às 'infrações aqui tratadas, fora excluída
em 23/06/2005, nos termos do Decreto n° 70.235/72:
Art. 7°. O procedimento fiscal tem início com:
I -o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§I°. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. ,
[...]
Neste sentido também já se vê que deve ser rejeitada a argüição de nulidade da
exigência especificamente apresentada em relação ao débito de julho/2004. Tal período
não só está contido dentre aqueles abrangidos pelas verificações obrigatórias antes
referidas, como também é expressamente mencionado no MPF n° 08.1.04.00-2005-
00236-3 – como tributo/período principal a ser fiscalizado, conforme fl. 01.
Quanto ao fato de este período não ter sido mencionado no Termo de Prosseguimento
de Ação fiscal e Intimação de 06/03/2008, nenhum prejuízo traz ã exigência, na medida
em que, como se vê às fls. 53/61, a autoridade lançadora já dispunha de todo
detalhamento referente à composição da base de cálculo da COFINS e da Contribuição
ao PIS no período em questão, após ter intimado o contribuinte a fornecê-lo em
22/12/2005 (fls. 27/28), o que já lhe permitiu concluir pela declaração a menor, em
DCTF, dos débitos apurados pelo próprio contribuinte, sem que outros esclarecimentos
precisassem ser prestados.
Demais disto, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla
defesa antes da lavratura do Auto de Infração, posto que o procedimento fiscalizador é
inquisitório e aos particulares cabe colaborar e respeitar os poderes legais dos quais a
autoridade administrativa está investida. Não se formou ainda a relação jurídica
processual, e os particulares não atuam como parte. Isto somente acontece com o ato de
lançamento ou de imposição de penalidades e a respectiva impugnação.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005018/2008-44

A esse respeito, assim leciona James Marins, em sua obra Direito Processual Tributário
Brasileiro: Administrativo e Judicial, Ed. Dialética, São Paulo, 2001, págs. 222/223:
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem finalidade
instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera fiscalização, dos
questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a presença, ou não, de uma
pretensão deduzida ante ao contribuinte, o que separa ou procedimento, atinente
exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que vincula além do Estado, o
contribuinte. Só quando houver vinculação do contribuinte se fará lícito aludir a
processo, antes não. Corroborando tal assertiva, basta se atinar para que nem todo
procedimento fiscalizatório irá conduzir necessariamente a uma exação, havendo clara
separação entre os dois momentos”.
Coerentemente com essa interpretação, o art. 14 do Decreto 70.235, de 1972, preceitua:
“a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”. Com a
apresentação da impugnação é estabelecido o conflito de interesses: de um lado o fisco
–que acusa a existência de débito tributário, fundando sua pretensão de recebê-lo e, de
outro, o contribuinte, que opõe resistência por meio da apresentação de impugnação. É a
partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera
administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no qual
está compreendido o respeito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e
recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal.
Como visto, o contribuinte tinha conhecimento da extensão das verificações que
estavam sendo realizadas pela fiscalização. Constatada a infração, cabe à autoridade
promover o lançamento, possibilitando-se a defesa ao. contribuinte por meio da abertura
de prazo para apresentação de impugnação, como aconteceu no presente caso, não se
caracterizando, portanto, qualquer arbitrariedade ou mesmo cerceamento à defesa do
contribuinte que pudesse acarretar a nulidade do lançamento
Diante de todo exposto e em virtude de que a interessada não ter apresentado
antítese às teses que fundamentaram o acórdão de impugnação, mantenho a decisão a quo pelos
seus próprios fundamentos e nego provimento ao capítulo recursal.
Período de apuração 08/2004.
Assevera a recorrente que ao computar o pagamento efetuado e as compensações
realizadas pela recorrente de modo espontâneo, ao contrário do que afirma a decisão recorrida
em agosto de 2004, não houve pagamento a menor de PIS ou de COFINS, pelo contrário a
recorrente encerrou o período com valores a restituir.
A decisão recorrida demonstrou de forma clara e bem elucidativa como se operou
a apuração do PIS e da Cofins no período de apuração 08/2004.
2) COFINS, período de apuração: agosto/2004, valor RS 744.105,82:
À semelhança do que descrito no item anterior, o contribuinte fez constar em DIPJ e
DACON débito de _ R$ 1.240.089,73 bem como informou tal valor em planilha
apresentada à Fiscalização (fl. 31). Já em DCTF, declarou apenas a parcela de R$
495.983,91.
No Termo de Prosseguimento de Ação Fiscal e Intimação de 06/03/2008, a autoridade
lançadora consignou a existência, para este período, de compensações em PER/DCOMP
nos valores de R$ 495.983,91 e 769.300,84 (fl. 69), que superam em R$ 25.195,02 o
débito antes informado. Esclareceu o contribuinte ter sido o Perdcomp no valor de R$
495.983,91 gerado indevidamente, inclusive houve o pagamento em Janeiro/2007,
conforme Doc. 2 (DARF), processo 10166-000251/2005-78, acrescentando a existência
de Perdcomp no valor de R$ 769.300,84 a maior, ou seja o débito compensado foi
superior ao que realmente era devido (fl. 74).
Na impugnação, o contribuinte reafirma a compensação no valor de R$ 769.300,84, e
apresenta DARF de pagamento da parcela de R$ 495.983,91, o qual foi efetuado depois
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005018/2008-44

da não-homologação de DCOMP tratada no processo administrativo n°
10166.00251/2005-78. Totaliza, assim, os valores recolhido/compensado em R$
1.265.284,75, e conclui ter um crédito em seu favor de R$ 25.195,02, na comparação
com o débito do período de R$ 1.240.089,73.
Afirma, daí, que não houve pagamento a menor de COFINS, acrescentando que o erro
no preenchimento da DCTF é mero erro no cumprimento do dever instrumental.
Nestes termos, o impugnante admite a apuração de débito no valor de R$ 1.240.089,73,
e do confronto entre este e o que declarado em DCTF (R$ 495.983,91), confirma-se a
conclusão fiscal de que, de fato, a parcela de R$ 744.105,82 não foi declarada em
DCTF.
Quanto à existência de extinção espontânea do crédito tributário correspondente, vê-se
na última DCTF Retificadora Ativa (para a qual não consta qualquer alteração em
relação à COFINS de agosto/2004, quando comparada com a DCTF ativa no início do
procedimento fiscal - 23/06/2005) que o contribuinte vinculou o débito de R$
495.983,91 à compensação declarada na DCOMP n° 32148.50605.150904.1.3.57-
3880(fls. 338/339).
Por sua vez, tal DCOMP foi, de fato, não-homologada no processo administrativo n°
10166.000251/2005-78, com o conseqüente pagamento do débito compensado em razão
de cobrança ali promovida. Neste sentido são as referências contidas no Acórdão n°
18.644 desta Turma de Julgamento, proferido nos autos do processo administrativo n°
10830.006690/2006-95, relativo à multa isolada aplicada sobre os débitos assim
compensados: Seguindo a ordem cronológica dos atos praticados, vê-se no processo
apenso n° 10166. 000251/2005-78 que, em 19/12/2006, o interessado foi cientificado da
decisão de fls. 510/518, na qual foram apreciadas as Declarações de Compensação
apresentadas de I I/08/2004 a 07/01/2005, dispondo-se o que segue:
[...]
Postas as escorreitas palavras acima, em suma, proponho ao Sr. Chefe deste
SEORT/DRF/CPS: .
1.A não-homologação das seguintes Declarações de Compensação, pois entregues até
30/ 12/2004:
22012.30813.1
10804.1.3.57-9637,
13605
.68296.130904.
1.3.57-0639,
32148.50605.150904.1.3.57~3880,
'
36150.27687.300904.1.3.57-9248,
20492.10975061004.1.3.57-9030,
09370.80623.11
1004.13.57-3903,
27714.41153.121104.1.3.57-4055;
29695
.71082.131004.1.3.57-5944,
24408.15721.171104.1.3.57-4925,
27618.45346.011204.1.3.57-9861,
39819.06004.071204.1.3.57-2423, 38948.41809.081204.13.57-3800, 39228.04322.15
1204.1.3.57-7088, 30161.03873.221204. 1.3.5 7-8552, 33898.47537.25 1004.1.3.57-
3831, 05223.55367.231 104.i1.3.57-2278, 22107.55657.261 104.1.3.57-1445;
[...]
6. Envio ao SEFIS/DRF/CPS para:
a) Verificação da possibilidade de lançamento da multa isolada de que trata o art. 18, da
Lei n° 10.833/03 e alterações, relativamente aos débitos cujas compensações foram
efetuadas indevidamente;
b) Cobrança dos débitos aqui cadastrados, oriundos de confissão em DComp's
nãohomologadas e/ou consideradas não-declaradas, para essas desde que constantes em
DCTF (original);
c) Constituição dos créditos tributários a seguir, por não estarem confessados em DCTF
(original), ou confessados a menor, e constante em DComp's consideradas não-
declaradas:
[...]
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005018/2008-44

Em 17/01/2007 o contribuinte apresentou os documentos de fls. 530/546 do processo
apenso n° 10166. 000251/2005-78, comunicando que pagou os tributos apontados como
devidos no valor total de R$.21.346.880,06, esclarecendo que efetuou o referido
pagamento, visando ressaltar sua boa-fé, eis que somente procedeu a compensação de
créditos apontada como indevida pelo Fisco, instruída pela assessoria do escritório
Walmir Barroso Advogados Associados S/C Consultoria Empresarial, que apresentou
tal compensação como em “conformidade com as normativas impostas pela Receita
Federal e outros órgãos pertinentes a pronta aquisição e conclusão do processo de
transferência”, conforme se verifica nos Contratos de Prestação de Serviços
apresentados à Receita Federal (docs. 12 e 13).
O extrato de fls. 627/649 do processo apenso n° 10166. 000251/2005-78 evidencia que,
alocados os pagamentos mencionados, não remanesceu débito exigível nesse processo.
[...] ,
Do confronto entre o demonstrativo de base de cálculo da multa isolada fls. 28/29 do
processo principal n° 10830.006690/2006-95, a relação de débitos cobrados em
decorrência da não-homologação e não-declaração das DCOMP (fls. 521/529 do
processo apenso n° 10166.000251/2005-78) e o lançamento de ofício dos débitos não
declarados às fls. 577/619 do processo apenso n° I0166.000251/2005-78), confirma-se
que não foram exigidos - mediante cobrança ou lançamento - vários débitos que o
contribuinte afirma duplicados.
De fato, esperado seria que, em face da inadmissibilidade das compensações, o valor
principal dos débitos compensados constasse da cobrança daí decorrente, ou, caso não
declarados, do lançamento de oficio correspondente. Mas isto não se verifica
relativamente a todos os débitos compensados, como a seguir demonstrado:
Dcomp PA Tributo débito compensado principal cobrado principal lançado
3880 08/2004 5856 R$ 495.983,91 R$ 495.983,91 -
Ocorre que, como já relatado, a presente exigência decorre dos valores que não foram
declarados em DCTF pelo interessado. Na medida em que a parcela de R$ 495.983,91,
inicialmente compensada mediante DCOMP e depois paga, constava da DCTF
apresentada, é certo que o presente lançamento não pode ser obstado por tal pagamento.
Assim, a alegação que poderia interferir na presente exigência diz respeito à
compensação no valor de R$ 769.300,84, a qual, também formalizada mediante a
DCOMP n° 2646636470310706.1.304-3018, como confirmado às fls. 356, revela a
mesma ineficácia antes mencionada: a incapacidade de impedir o lançamento porque
efetivada quando o contribuinte não mais dispunha de espontaneidade para tanto.
Regular, portanto, a exigência da parcela não declarada de R$ 744.105,82 com o
acréscimo de multa no percentual de 75%, muito embora a cobrança da parcela
compensada permaneça na dependência de ser afastado o caráter extintivo da DCOMP
referida, nos termos dos dispositivos legais antes mencionados.
(...)
5) Contribuição ao PIS, período de apuração: agosto/2004, valor RS 168.848,66:
À semelhança do que verificado com a COFINS no mesmo período de apuração, o
contribuinte fez constar em DIPJ e DACON débito de R$ 294.990,31 bem como
informou tal valor em planilha apresentada à Fiscalização (fl. 31). Já em DCTF,
declarou apenas a parcela de R$ 126.141,65.
No Termo de Prosseguimento de Ação Fiscal e Intimação de 06/03/2008, a autoridade
lançadora consignou a existência, para este período, de pagamento no valor de R$
119.505,37 e de compensações em PER/DCOMP nos valores de R$ 126.141,65 e R$
58.634,74 (fl. 69), que superam em R$ 9.291,45 o débito antes informado. Esclareceu o
contribuinte ter sido o Perdcomp no valor de R$ 126.141,65 gerado indevidamente,
inclusive.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005018/2008-44

houve o pagamento em Janeiro/2007, conforme Doc. 2 (DARF), processo
10166.000251/2005-78, acrescentando a existência de Perdcomp no valor de R$
58.634,74 a maior, ou seja o débito compensado foi superior ao que realmente era
devido (fl. 74).
Na impugnação, o contribuinte reafirma a compensação no valor de R$ 58.634,74,
apresenta DARF de pagamento da parcela de R$ 126.141,65, o qual foi efetuado depois
da não-homologação de DCOMP tratada no processo administrativo n°
10166.00251/2005-78, bem como indica pagamento parcial do crédito tributário no
valor de R$ 119.505,37. Totaliza, assim, os valores recolhido/compensado em R$
304.281,76, e conclui ter um crédito em seu favor de R$ 9.291,45, na comparação com
0 débito do período de R$ 294.990,65.
Conclui, assim, que não houve pagamento a menor de PIS, acrescentando que a omissão
na DCTF é mero erro no cumprimento do dever instrumental.
Nestes termos, o impugnante admite a apuração de débito no valor de R$ 294.990,65, e
do confronto entre este e o que declarado em DCTF (R$ 126.141,65), confirma-se a
conclusão fiscal de que, de fato, a parcela de R$ 168.848,66 não foi declarada em
DCTF.
Quanto à extinção espontânea do crédito tributário correspondente, vê-se na última
DCTF Retificadora Ativa (para a qual não consta qualquer alteração em relação à
Contribuição ao PIS de agosto/2004, quando comparada com a DCTF ativa no início do
procedimento fiscal - 23/06/2005) que o contribuinte vinculou o débito de R$
126.141,65 à compensação declarada na DCOMP n° 32148.50605.150904.1.3.57-
3880(fls. 334/335).
Por sua vez, tal DCOMP foi, de fato, não-homologada no processo administrativo n°
10166.000251/2005-78, com o “ conseqüente pagamento do débito compensado em
razão de cobrança ali promovida. Neste sentido são as referências contidas no Acórdão
n° 18.644 desta Turma de Julgamento, proferido nos autos do processo administrativo
n° 10830.006690/2006-95, relativo ã multa isolada aplicada sobre os débitos assim
compensados:
Seguindo a ordem cronológica dos atos praticados, vê-se no processo apenso n° 10166.
000251/2005-78 que, em 19/I2/2006, o interessado foi cientificado da decisão de fls.
510/518, na qual foram apreciadas as Declarações de Compensação apresentadas de I
I/08/2004 a 07/01/2005, dispondo-se o que segue:
[...]
Postas as escorreitas palavras acima, em suma, proponho ao Sr. Chefe deste
SEORT/DRF/CPS:
1.A não-homologação das seguintes Declarações de Compensação, pois entregues até
30/ 12/2004:
22012.30813.
1
10804.1.3.57-9637,
13605
.68296.
130904.
1.3.57-0639,
32148.50605.150904.1.3.57-3880,
36150.27687.300904.1.3.57-9248,
20492.10975.061004.1.3.57-9030,
09370.80623.1
11004.1.3.57-3903,
27714.41
153.121
104.1.3.57-4055;
29695.71082.131004.1.3.57-5944,
24408.15721.171
104.1.3.57-4925, 27618.45346.011204.1.3.57-9861, 39819.06004.071204.1.3.57-2423,
38948.41809.081204.13.57-3800,
39228.04322.15
1204.1.3.57-7088,
30161.03873.221204.1.3.57-8552, 33898.47537.25 1004.13.57-3831, 05223.55367.231
104.1.3.57-2278, 22107.55657.261104.1.3.57-1445;
6. Envio ao SEFIS/DRF/CPS para:
a) Verificação da possibilidade de lançamento da multa isolada de que trata o art. 18, da
Lei n° 10.833/03 e alterações, relativamente aos débitos cujas compensações foram
efetuadas indevidamente;
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005018/2008-44

b) Cobrança dos débitos aqui cadastrados, oriundos de confissão em DComp's não
homologadas e/ou consideradas não-declaradas, para essas desde que constantes em
DCTF (original);
c) Constituição dos créditos tributários a seguir, por não estarem confessados em DCTF
(original), ou confessados a menor, e constante em DComp's consideradas não-
declaradas:
[...]
Em 17/01/2007 o contribuinte apresentou os documentos de fls. 530/546 do processo
apenso n° 10166. 000251/2005-78, comunicando que pagou os tributos apontados como
devidos no valor total de R$ 21.346.880,06, esclarecendo que efetuou o referido
pagamento, visando ressaltar sua boa-fé, eis que somente procedeu a compensação de
créditos apontada como indevida pelo Fisco, instruída pela assessoria do escritório
Walmir. Barroso Advogados Associados S/C Consultoria Empresarial, que apresentou
tal compensação como em “conformidade com as normativas impostas pela Receita
Federal e outros órgãos pertinentes a pronta aquisição e conclusão do processo de
transferência”, conforme se verifica nos Contratos de Prestação de Serviços
apresentados à Receita Federal (docs. 12 e 13).
O extrato de fls. 627/649 do processo apenso n” 10166. 000251/2005-78 evidencia que,
alocados os pagamentos mencionados, não remanesceu débito exigível nesse processo.
[...]
Do confronto entre o demonstrativo de base de cálculo da multa isolada (fls. 28/29 do
processo principal n° 10830006690/2006-95), a relação de débitos cobrados em
decorrência da não-homologação e não-declaração das DCOMP fls. 521/529 do
processo apenso n° 10166.00025I/2005-78) e o lançamento de oficio dos débitos não
declarados Úls. 577/619 do processo apenso n° 10166. 000251/2005-78), confirma-se
que não foram exigidos - mediante cobrança ou lançamento - vários débitos que o
contribuinte afirma duplicados.
De fato, esperado seria que, em face da inadmissibilidade das compensações, o valor
principal dos débitos compensados constasse da cobrança daí decorrente, ou, caso não
declarados, do lançamento de ofício correspondente. Mas isto não se verifica
relativamente a todos os débitos compensados, como a seguir demonstrado:
Dcomp PA Tributo débito compensado principal cobrado principal lançado
3880 08/2004 6912 R$ 126.141,65 R$ 126.141,65 -
Ocorre que, como já relatado, a presente exigência decorre dos valores que não foram
declarados em DCTF pelo interessado. Na medida em que a parcela de R$ 126.141,65
inicialmente compensada mediante DCOMP e depois paga, constava da DCTF
apresentada, está evidente que o presente lançamento não pode ser obstado por tal
pagamento.
Assim, as alegações que poderiam interferir na presente exigência dizem respeito à
compensação no valor de R$ 58.634,74 e ao pagamento parcial do crédito tributário no
valor de R$ 119.505,37.
Relativamente à compensação, foi ela formalizada por meio da DCOMP
12720.05054.3l0706.l.3.04- 0092, como se confirma à fl. 360, na qual se vê a indicação
de débito da Contribuição ao PIS de agosto/2004 no valor de R$ 58.634,74. E, também
o pagamento de R$ 119.505,37, referente a débito sob código de receita 6912, com
vencimento em 15/09/2004, foi realizado em 31/07/2006 e está totalmente disponível
nos sistemas informatizados da Receita Federal (fls. 352/353).
Todavia, ambos se verificaram após o início do procedimento fiscal, razão pela qual não
são hábeis a impedir o lançamento. Assim, válida também se mostra a exigência da
parcela não declarada de R$ 168.848,66 com o acréscimo de multa no percentual de
75%,cumprindo à autoridade preparadora: .
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.005018/2008-44

a) alocar ã presente exigência o pagamento confirmado à fl. 352/353,considerando os
acréscimos decorrentes do procedimento de ofício;
b) atentar que a cobrança da parcela compensada na DCOMP n° 37985
53719.310706.1.3.04-1738 permanece na dependência de ser afastado o caráter
extintivo da DCOMP referida, nos termos dos dispositivos legais antes mencionados.
A recorrente em seu recurso voluntário não apresentou argumentos ou provas que
afastariam as razões de decidir da primeira instância, de forma que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão.
Diante de todo exposto, afasto a preliminar suscitada e nego provimento ao
recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital